Tribunal: TJDFT
Processo: 0723220-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONDOMINIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE BAZAR NO CONDOMÍNIO. INDEFERIMENTO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE.
1. Ausente qualquer demonstração de que a negativa do condomínio em autorizar a realização de um “bazar” está em contradição com as hipóteses reguladas na respectiva convenção, não há probabilidade do direito, devendo ser indeferida a tutela provisória de urgência postulada.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.